Tribunal: STJ
Processo: 0468048-49.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 967122 - SC (2024/0468048-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALISSON RIAN DO VALLE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS MAJORADO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR.
CONTEXTO
FÁTICO
ANTERIOR.
JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem,
quando evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção e o tema se
encontrar pacificado no âmbito deste Superior Tribunal.
2. Hipótese em que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram
realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito desta
Corte, pois, além de a busca pessoal ter ocorrido sem fundada suspeita da
efetiva prática de crime, a busca domiciliar realizada não conta com
evidências de autorização do morador, o que torna o ato ilegal.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50669957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f790552-6fc2-402a-9535-a4a0263e24c6

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f790552-6fc2-402a-9535-a4a0263e24c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 967122 - SC (2024/0468048-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALISSON RIAN DO VALLE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS MAJORADO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR.
CONTEXTO
FÁTICO
ANTERIOR.
JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem,
quando evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção e o tema se
encontrar pacificado no âmbito deste Superior Tribunal.
2. Hipótese em que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram
realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito desta Corte,
pois, além de a busca pessoal ter ocorrido sem fundada suspeita da efetiva
prática de crime, a busca domiciliar realizada não conta com evidências de
autorização do morador, o que torna o ato ilegal. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por maioria, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha
Palheiro.
Votaram com o Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR os Srs. Ministros
Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52300650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ec9e6b3-d9a6-45d6-85f5-b379c6c945f6

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52300650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ec9e6b3-d9a6-45d6-85f5-b379c6c945f6

AgRg no HABEAS CORPUS No 967122 - SC (2024/0468048-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALISSON RIAN DO VALLE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS MAJORADO. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR.
CONTEXTO
FÁTICO
ANTERIOR.
JUSTA
CAUSA.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede a ordem,
quando evidenciada coação ilegal à liberdade de locomoção e o tema se
encontrar pacificado no âmbito deste Superior Tribunal.
2. Hipótese em que tanto a busca pessoal quanto a domiciliar foram
realizadas ao arrepio do entendimento que prevalece no âmbito desta
Corte, pois, além de a busca pessoal ter ocorrido sem fundada suspeita da
efetiva prática de crime, a busca domiciliar realizada não conta com
evidências de autorização do morador, o que torna o ato ilegal.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra a decisão, de minha lavra, em que concedi a
ordem no
impetrado em favor de BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA e
writ
ALISSON RIAN DO VALLE, assim ementada (fl. 700):
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO
JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR.
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Documento eletrônico VDA48979505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: d7a75d2a-48a8-40d7-bc01-d1422689fcd2

Ordem concedida nos termos do dispositivo.
O agravante alega, em síntese, não houve qualquer ilicitude na abordagem
do adolescente, pois ela foi devidamente baseada em fundada suspeita, decorrente da
apreensão de droga descartada pelo menor de idade, ao avistar os policiais, assim que
(fl. 720).
visto sair do local do flagrante
Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente agravo
regimental pela Sexta Turma do STJ, para, ao final, restabelecer a condenação dos
Agravados em relação ao crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da
(fl. 726).
Lei n. 11.343/06, nos termos do acórdão do Tribunal de Justiça catarinense
Contrarrazões às fls. 730/735.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
Da atenta análise dos autos de prisão em flagrante, observa-se que tanto a
busca pessoal quanto a domiciliar foram realizadas ao arrepio do entendimento que
prevalece no âmbito deste Superior Tribunal. Confira-se (fl. 55 – grifo nosso):
[...]
Como se vê, os policiais justificaram, de maneira uniforme, que, visando
reduzir o alto índice de tráfico de drogas no bairro Comasa, a guarnição da Polícia
. No dia dos fatos, durante a
Militar estava realizando rondas ostensivas na região
patrulha na Rua Professora Ivete Rocha da Silva Miano, área notória pela
frequente atividade de usuários de drogas e incidentes relacionados, a guarnição
.
avistou o masculino Wesleid Pereira da Rocha saindo de um terreno Ao notar a
polícia, ele demonstrou nervosismo, olhando repetidamente para trás, tocando o
bolso de sua bermuda e tentando discretamente descartar algo na rua antes de
. Diante das atitudes suspeitas, a
apressar o passo para se afastar do local
guarnição acelerou a viatura e iniciou a abordagem com sirene e giroflex,
interceptando o indivíduo já na Rua Marítima. Após a abordagem, o suspeito
Soares retornou ao local onde havia descartado um objeto, encontrando duas
pedras de uma substância similar ao crack, anteriormente dispensadas por
Wesleid Pereira da Rocha.
O ambiente de onde Wesleid havia saído tinha a porta aberta, parecendo ser
um cômodo abandonado ao lado de uma residência, de onde se ouviam risadas
masculinas. Devido ao flagrante delito, e a suspeita de ocorrência de crime
permanente, o policial Soares iniciou a inspeção do local e flagrou os senhores
dividindo uma substância parecida com crack em um prato e
Alisson Rian do Valle
. Após dar voz de prisão e
utilizando um celular
Bruno Henrique Venancio da Silva
tentar solicitar reforço, sem sucesso devido a falha no rádio, Souza Oliveira
comunicou Wesleid Pereira da Rocha sobre a descoberta das substâncias que
declarou "A casa caiu", admitindo o tráfico.
No local, Alisson Rian do Valle assumiu ser o responsável pelo Tráfico de
Drogas em conjunto com o adolescente Wesleid Pereira da Rocha e Bruno
Henrique Venancio da Silva. Conforme o relato dos policiais, Alisson auxiliou de
Documento eletrônico VDA48979505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: d7a75d2a-48a8-40d7-bc01-d1422689fcd2

forma voluntária informando todos os entorpecentes utensílios utilizados para o
preparo e tudo que havia de ilícito dentro no cômodo.
Não bastasse, no mesmo espaço foram encontrados grande quantidade de
recipientes plásticos vazios, pinos, balança de precisão, um simulacro de pistola,
substância análoga a crack fragmentado em um prato, porções de substância
análoga a cocaína, porções de substância análoga a maconha e possíveis
comprimidos de ecstasy. Ratifica-se que havia porções das drogas supracitadas
embaladas e pronta para comércio.
Ressalta-se que o cômodo não é uma residência haja vista que não possui
banheiro, cozinha, objetos normais para sobrevivência, que o local é um cômodo
cedido por familiares a Bruno o qual utiliza somente para traficância.
Portanto, diferentemente do entendimento adotado na origem, não há que se
falar em invasão de domicílio.
[...]
No caso concreto, a diligência se deu em duas etapas: primeiro, a busca
pessoal foi fundamentada no aparente nervosismo do menor ao avistar a presença
policial, o que, por si só, não justifica a fundada suspeita para a diligência; em seguida,
os policiais ingressaram no domicílio, sem a demonstração inequívoca de autorização.
Situações que não se amoldam à exigência de justa causa e às exigências de
demonstração do consentimento livre e prévio, não ostentando verossimilhança e
acarretando a nulidade das provas decorrentes da abordagem.
Tal o contexto, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora combatido, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada.
No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 198.334/MG, Ministro Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
.
26/2/2025
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48979505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: d7a75d2a-48a8-40d7-bc01-d1422689fcd2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 967.122 / SC
Número Registro: 2024/0468048-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082024003100353
50008723020248240038
50012309220248240038
50026488220248240000
82024003100353 872400036
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
PACIENTE
: ALISSON RIAN DO VALLE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALISSON RIAN DO VALLE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50604338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: f736943c-898d-4dbe-a8c2-d1742bb6226f

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: f736943c-898d-4dbe-a8c2-d1742bb6226f

AgRg no HABEAS CORPUS No 967122 - SC (2024/0468048-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: ALISSON RIAN DO VALLE
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
VOTO-VISTA
O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pelo desprovimento do agravo regimental
do Ministério Público de Santa Catarina, mantendo a decisão por ele proferida,
que anulou as provas que subsidiaram a condenação dos agravados.
Entendeu Sua Excelência que seriam nulas as provas decorrentes das
buscas pessoal e domiciliar, ao argumento de que não existiriam fundadas razões
aptas a autorizar a atuação dos agentes públicos sem mandado judicial.
Na petição de agravo regimental, o recorrente questionou a concessão
da ordem, sob a alegação de que as provas produzidas nos autos originários não
podem ser invalidadas, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do caso a julgamento colegiado.
Pedi vista para melhor apreciação.
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
A busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código
de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fl. 55 – grifei):
Como se vê, os policiais justificaram, de maneira uniforme, que,
visando reduzir o alto índice de tráfico de drogas no bairro
Comasa, a guarnição da Polícia Militar estava realizando rondas
ostensivas na região. No dia dos fatos, durante a patrulha na Rua
Professora Ivete Rocha da Silva Miano, área notória pela
e incidentes
frequente atividade de usuários de drogas
, a guarnição
relacionados
avistou o masculino Wesleid Pereira
da Rocha saindo de um terreno. Ao notar a polícia, ele
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

demonstrou nervosismo, olhando repetidamente para trás,
tocando o bolso de sua bermuda e tentando discretamente
descartar algo na rua antes de apressar o passo para se
. Diante das atitudes suspeitas, a guarnição
afastar do local
acelerou a viatura e iniciou a abordagem com sirene e giroflex,
interceptando o indivíduo já na Rua Marítima. Após a abordagem,
o suspeito Soares retornou ao local onde havia descartado
um objeto, encontrando duas pedras de uma substância
similar ao crack, anteriormente dispensadas por Wesleid
.
Pereira da Rocha
O ambiente de onde Wesleid havia saído tinha a porta aberta,
parecendo ser um cômodo abandonado ao lado de uma
residência, de onde se ouviam risadas masculinas. Devido ao
flagrante delito, e a suspeita de ocorrência de crime
permanente, o policial Soares iniciou a inspeção do local e
flagrou os senhores Alisson Rian do Valle dividindo uma
substância parecida com crack em um prato e Bruno Henrique
. Após dar voz de prisão
Venancio da Silva utilizando um celular
e tentar solicitar reforço, sem sucesso devido a falha no rádio,
Souza Oliveira comunicou Wesleid Pereira da Rocha sobre a
descoberta das substâncias que declarou "A casa caiu", admitindo
o tráfico.
No local, Alisson Rian do Valle assumiu ser o responsável pelo
Tráfico de Drogas em conjunto com o adolescente Wesleid Pereira
da Rocha e Bruno Henrique Venancio da Silva. Conforme o relato
dos policiais, Alisson auxiliou de forma voluntária informando
todos os entorpecentes utensílios utilizados para o preparo e
.
tudo que havia de ilícito dentro no cômodo
Não bastasse, no mesmo espaço foram encontrados grande
quantidade de recipientes plásticos vazios, pinos, balança de
precisão, um simulacro de pistola, substância análoga a crack
fragmentado em um prato, porções de substância análoga a
cocaína, porções de substância análoga a maconha e
.
possíveis comprimidos de ecstasy Ratifica-se que havia
porções das drogas supracitadas embaladas e pronta para
comércio.
Ressalta-se que o cômodo não é uma residência haja vista que
não possui banheiro, cozinha, objetos normais para
sobrevivência, que o local é um cômodo cedido por familiares
a Bruno o qual utiliza somente para traficância.
Portanto, diferentemente do entendimento adotado na origem,
.
não há que se falar em invasão de domicílio
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque o adolescente, ao
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

avistar os agentes públicos em região conhecida como ponto de venda de
drogas, demonstrou nervosismo, olhando repetidamente para trás, acelerou
o passo e dispensou duas pedras de uma substância similar ao
.
crack
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não
puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício
da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em
.
28/8/2023)
Com a mesma orientação, observa-se o entendimento do Plenário da
Corte Suprema:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDADA
SUSPEITA
DE
QUE
O
INVESTIGADO ESTEJA EM POSSE DE ELEMENTOS QUE
CONSTITUAM CORPO DE DELITO. JUSTA CAUSA PARA A
BUSCA PESSOAL EVIDENCIADA NO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELIMITADO NO ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA DO ENUNCIADO N.
279 DA SÚMULA.
1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o
investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo
de delito.
2. Não incide o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo quando
a justa causa para a busca pessoal está evidenciada no contexto
fático-probatório delineado no acórdão recorrido.
3. Agravo interno provido a fim de, dando-se provimento ao
recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar a
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul para, superada a preliminar de ilicitude da busca
pessoal, dar sequência ao julgamento da apelação.
(ARE n. 1.475.638-AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso –
Presidente, relator para o acórdão Ministro Nunes Marques,
Tribunal Pleno, julgado em
)
18/3/2024.
Ainda, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO
POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO.
ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280).
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP.
ART. 312
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática
do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a prisão em
flagrante e, depois, para a busca domiciliar realizada na residência
do paciente.
3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva,
previstos no
do CPP.
art. 312
III. Razões de decidir
4. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares
que executaram a prisão em flagrante do acusado. Conforme
ressaltado
pelas
instâncias
ordinárias,
“os
policiais
realizavam operação de combate ao tráfico de entorpecentes,
em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando
visualizaram o paciente arremessar uma sacola em terreno
vizinho, ao lado de sua casa, ao notar a presença dos agentes,
ingressando, na sequência, no interior do imóvel. Ao checarem o
conteúdo da sacola, os militares encontraram 139 eppendorfs de
cocaína (221,53g), o que motivou o ingresso dos agentes no
imóvel - dada a situação de flagrante delito - onde foram
apreendidas mais 5 porções de cocaína (12,86g), além de uma
balança de precisão e um aparelho celular”.
5. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão
em flagrante e o ingresso dos policiais na residência onde foram
localizadas as drogas e os demais objetos apreendidos.
6. Considerando que o
do Código de Processo Penal
art. 240
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280).
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a
periculosidade
do
paciente,
evidenciada
pela
acentuada
quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de
reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min.
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe
.
29/8/2017)
8. Consoante entendimento pacífico do STF, a prisão preventiva
pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da
ordem pública.
9. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente
fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no
do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a
art. 312
ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.
Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares
alternativas previstas no
do mesmo Diploma Processual.
art. 319
IV. Dispositivo
10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 250.187-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de

17/2/2025,
21/2/2025 – grifei.)
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. APREENSÃO DE
DROGAS EM LOCAL PÚBLICO. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte de recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, ao fundamento de que a prisão
em flagrante do acusado não estava eivada de qualquer ilegalidade
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da
Guarda Municipal, ao realizar a prisão em flagrante do suspeito,
constitui ilegalidade a contaminar o acervo probatório.
III. Razões de decidir
3. O dever de uniformização da jurisprudência dos tribunais e
manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (CPC,
, bem como a devida observância de precedente
art. 926)
qualificado (CPC,
, com ressalva do entendimento pessoal
art. 927)
deste relato, exige o atendimento do comando do Tema de
Repercussão Geral n. 656, no qual o Supremo Tribunal Federal
reconheceu às Guardas Municipais o exercício de ações de
segurança urbana, inclusive por meio de policiamento ostensivo e
comunitário.
4. Constitui situação de flagrante direto (art. 302, I, do CPP) a
conduta de dispensar drogas em local público, de modo a
autorizar a prisão em flagrante, bem como a busca pessoal e
veicular.
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A atuação da Guarda Municipal em
situação de flagrante delito é lícita. 2. A prisão em flagrante
confere suporte jurídico à busca pessoal subsequente, legitimando
o conjunto probatório produzido."
Dispositivos relevantes citados: CF,
§ 8o; CPP,
art. 144,
art. 301;
CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral
n. 656; STJ, AgRg no RHC 202.728/SP, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
05/03/2025,
STJ, AgRg no HC 917.754/SP, Rel. Ministra Daniela
10/03/2025;
Teixeira, Rel p/ acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

26/02/2025,
12/03/2025; STJ, AgRg no HC
957.905/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
4, DJEN de
18/12/2002
23/12/202.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.696.153/TO,
Almeida Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta
–
Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
6/5/2025,
13/5/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o
do Código de Processo Penal, a
art. 244
busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado
judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver
suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito. No tocante à
busca domiciliar, o entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, é no sentido de que
o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização
judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver
fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.
2. No caso, a busca pessoal e domiciliar foram precedidas de
justa causa, porque os policiais militares, em patrulhamento
de rotina, visualizaram o recorrente em atitude suspeita, e ele,
ao notar a viatura policial, dispensou uma sacola com o
entorpecente que portava, o que ensejou sua revista pessoal
e a localização da porção da droga. Na sequência, o réu
indicou o endereço da sua residência, tendo os agentes se
locomovido até lá e encontrado entorpecentes, uma arma de
fogo e R$3.000,00 em espécie que ali estavam guardados. Sob
tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

da prova, uma vez que a prévia verificação da prática
criminosa pelos agentes autoriza a adoção das medidas de
busca.
3. De fato, "as Turmas que compõem a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no
sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e
vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente
está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a
consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado
Outrossim, a revisão do julgado demandaria ampla
judicial.
dilação probatória, o que, conforme cediço, é incabível na via
eleita (
" (AgRg no
Súmula n. 7/STJ)
AREsp n. 2.464.319/MG,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/5/2024,
17/5/2024)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.463.578/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
6/8/2024,
20/8/2024
Do mesmo modo, havia fundadas razões para a continuidade das
diligências, que culminaram no ingresso no imóvel abandonado, pois, no mesmo
contexto, os policiais ouviram risadas masculinas provenientes do cômodo
abandonado de onde o referido adolescente havia saído. Ao adentrarem o local,
encontraram os acusados fracionando entorpecentes e utilizando um aparelho
celular, apreendendo, no local, grande e variada quantidade de drogas, já
embaladas e prontas para o comércio, balança de precisão, recipientes plásticos
vazios, pinos e um simulacro de arma de fogo.
Acrescente-se que a garantia da inviolabilidade domiciliar não se aplica
a imóveis desabitados, sem destinação como moradia, utilizados exclusivamente
para ocultação e o preparo de drogas, hipótese verificada nos autos.
Nessa direção:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
IMÓVEL DESABITADO UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE
ENTORPECENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de nulidade da busca
domiciliar realizada sem mandado judicial. Segundo os autos, o
paciente foi abordado em via pública, em posse da chave de um
imóvel desabitado utilizado como depósito de drogas, onde foram
apreendidos entorpecentes em grande quantidade.
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o
habeas corpus como substitutivo do recurso legal previsto na
hipótese; e (ii) verificar a existência de ilegalidade flagrante na
realização da busca domiciliar sem mandado judicial, diante do
ingresso policial em imóvel utilizado como depósito de
entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada segundo a qual o habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso legal próprio, impondo-se o
não conhecimento da impetração quando assim manejado.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o ingresso
em domicílio sem mandado judicial em hipóteses excepcionais,
desde que amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante
delito (RE n. 603.616/RO - Tema n. 280, de repercussão geral).
5. A garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar não
se aplica a imóveis desabitados, sem destinação como
moradia, utilizados exclusivamente para ocultação de drogas,
conforme reconhecido pelo STF e STJ em precedentes
análogos.
6. No caso concreto, ficou demonstrado que os policiais, após
investigação e campana, abordaram o acusado em via pública, de
posse da chave do imóvel onde estavam armazenados
entorpecentes em quantidade significativa. Tal circunstância
caracteriza fundadas razões e situação de flagrante delito,
legitimando o ingresso no imóvel desabitado.
7. A situação não evidencia a existência de ilegalidade flagrante ou
constrangimento ilegal apto a justificar o conhecimento do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 908.953/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de

3/9/2025,
9/9/2025 – grifei.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial. O agravante foi condenado
à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e
670 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da
O Tribunal de origem manteve a condenação
Lei 11.343/2006.
nos termos da sentença.
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

2. O recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105,
III, a, da Constituição, alega contrariedade aos artigos 155, 157 e
386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando
nulidade em razão de ausência de fundadas razões para invasão
domiciliar e ausência de fundamentos para exasperação da pena-
base.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca
domiciliar realizada em imóvel supostamente abandonado,
utilizado para o tráfico de drogas, respeitou a garantia de
inviolabilidade do domicílio.
4. Outra questão é se houve nulidade das provas decorrentes da
busca domiciliar e se a exasperação da pena-base foi
devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis
abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de
drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio
depende de sua utilização como moradia.
6. A instância ordinária utilizou fundamentação idônea para
reconhecer a licitude da prova obtida por meio de busca domiciliar,
considerando que o ingresso dos policiais se deu em local
abandonado utilizado para tráfico de drogas.
7. Rever os fundamentos que embasaram a condenação para
reconhecer a nulidade da prova importa em revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo
óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A inviolabilidade domiciliar não se
aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente
2. A proteção constitucional da
para o tráfico de drogas.
inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como
moradia".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP, arts.
art. 5
155, 157, 240, § 1o, 386, II e VII. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
HC 873670/AL,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl
26/02/2024;
no HC 826.476/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
de
STJ, AgRg no HC 792.533/GO, Rel. Min. Messod
16/10/2023;
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 13/09/2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.597.279/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
–
20/5/2025,
28/5/2025
grifei.)
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local
implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o
que não se coaduna com a estreita via cognitiva do
ou de seu
habeas corpus
recurso ordinário.
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do Relator
para, preliminarmente, não conhecer do
Caso assim não se
habeas corpus.
entenda, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público de Santa
Catarina para, no mérito, denegar a ordem de
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA52028767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:44:59
Código de Controle do Documento: 3c9f56e9-dcb3-4e5e-b2de-71387e7e081a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 967.122 / SC
Número Registro: 2024/0468048-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082024003100353
50008723020248240038
50012309220248240038
50026488220248240000
82024003100353 872400036
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
PACIENTE
: ALISSON RIAN DO VALLE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52266677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 823321f4-ee87-4928-9f82-a46203653bb5

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: BRUNO HENRIQUE VENANCIO DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ALISSON RIAN DO VALLE
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro.
Votaram com o Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: 823321f4-ee87-4928-9f82-a46203653bb5